Tribunal: STJ
Processo: 5005627-71.2025.4.04.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3082767 - RS(2025/0412794-1)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: TIAGO MOITINHO HONORIO
ADVOGADA
: MARISE JUSSARA FRANZ LUVISON - PR061410
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
DIREITO
ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO
DE FAZER. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO.
ÓBICES À ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
exequente em face de decisão proferida em sede de Cumprimento de
Sentença, pela qual o juízo de origem indeferiu o requerimento de
manutenção do cumprimento de obrigação de fazer consistente no
pagamento da 25a hora (ficta) em favor do exequente. No Tribunal
,
a quo
negou-se provimento ao agravo de instrumento.
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro
a quo
no conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal
posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria
necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é
vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
Documento eletrônico VDA55177628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/03/2026 14:01:57
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: d0b3b88f-e095-41dd-b51c-8eee3b4172e9

de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026 18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA55177628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/03/2026 14:01:57
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: d0b3b88f-e095-41dd-b51c-8eee3b4172e9

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3082767 - RS(2025/0412794-1)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: TIAGO MOITINHO HONORIO
ADVOGADA
: MARISE JUSSARA FRANZ LUVISON - PR061410
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
DIREITO
ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO
DE FAZER. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO.
ÓBICES À ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
exequente em face de decisão proferida em sede de Cumprimento de
Sentença, pela qual o juízo de origem indeferiu o requerimento de
manutenção do cumprimento de obrigação de fazer consistente no
pagamento da 25a hora (ficta) em favor do exequente. No Tribunal
,
a quo
negou-se provimento ao agravo de instrumento.
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro
a quo
no conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal
posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria
necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é
vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54155319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:37
Código de Controle do Documento: d90863c4-1a66-4012-a6ff-4470d08bfd48

O recurso especial foi interposto no TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA
4a REGIÃO contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:

DIREITO
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DE
AGENTE
PENITENCIÁRIO
FEDERAL.
25^
HORA.
PAGAMENTO
APÓS
ALTERAÇÃO
DE
REGIME
REMUNERATÓRIO
POR
SUBSÍDIO.
IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO.
AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. O AGRAVO DE INSTRUMENTO
FOI INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA, NA QUAL SE POSTULAVA A MANUTENÇÃO DO CUMPRIMENTO
DA OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NO PAGAMENTO DA 25§ HORA
(FICTA) EM SEU FAVOR, MESMO APÓS
2. A DECISÃO AGRAVADA
01/08/2024.
INDEFERIU O PEDIDO, FUNDAMENTANDO-SE NA REESTRUTURAÇÃO DA
CARREIRA DE AGENTE PENITENCIÁRIO FEDERAL, TRANSFORMADA EM
POLICIAL PENAL FEDERAL, E NA INCOMPATIBILIDADE DA REFERIDA
VANTAGEM COM O REGIME REMUNERATÓRIO POR SUBSÍDIO INSTITUÍDO
PELA LEI N®
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 3. A QUESTÃO EM
14.875/2024.
DISCUSSÃO CONSISTE EM VERIFICAR A POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE TRATO CONTINUADO, RECONHECIDA JUDICIALMENTE,
DIANTE DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E INSTITUIÇÃO DE NOVO
REGIME REMUNERATÓRIO POR SUBSÍDIO. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DEVE OBSERVAR O PRINCÍPIO DA FIDELIDADE
AO TÍTULO EXECUTIVO, NOS EXATOS TERMOS DO
§ 4Q, DO CÓDIGO
ART. 509,
DE PROCESSO CIVIL, SENDO VEDADA A AMPLIAÇÃO OU MODIFICAÇÃO DO
CONTEÚDO DA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. 5. A LEI NQ 14.875/2024
REESTRUTUROU A CARREIRA DE AGENTE PENITENCIÁRIO FEDERAL,
TRANSFORMANDO-A EM POLICIAL PENAL FEDERAL, COM EXPRESSA
VEDAÇÃO À PERCEPÇÃO DE VANTAGENS ANTERIORMENTE RECONHECIDAS
JUDICIALMENTE, COMO A DENOMINADA 25§ HORA. 6. A IMPLEMENTAÇÃO
DE REGIME REMUNERATÓRIO POR SUBSÍDIO INVIABILIZA A EXECUÇÃO DE
OBRIGAÇÕES DE TRATO CONTINUADO QUE SEJAM INCOMPATÍVEIS COM O
NOVO REGIME, MESMO QUE GARANTIDAS EM TÍTULO JUDICIAL, APÓS O
ADVENTO DO NOVO REGIME JURÍDICO. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
DESPROVIDO.
8.
TESE
DE
JULGAMENTO:
"A
REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA COM IMPLEMENTAÇÃO DE REGIME
REMUNERATÓRIO POR SUBSÍDIO INVIABILIZA A EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES
DE
TRATO
CONTINUADO,
ANTERIORMENTE
RECONHECIDAS
JUDICIALMENTE, INCOMPATÍVEIS COM O NOVO REGIME." DISPOSITIVOS
RELEVANTES CITADOS CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL,
§ 4o.
ART. 509,

Documento eletrônico VDA54155319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:37
Código de Controle do Documento: d90863c4-1a66-4012-a6ff-4470d08bfd48

O acórdão recorrido examinou agravo de instrumento interposto em
cumprimento de sentença que buscava manter, após
a obrigação de fazer
01/08/2024,
consistente no pagamento da 25a hora (ficta) a servidor então enquadrado como Policial
Penal Federal, negando provimento ao recurso.
Nos embargos de declaração subsequentes, a Turma reafirmou que, nos
termos do
do Código de Processo Civil (
, os aclaratórios têm
art. 1.022
CPC/2015)
hipóteses taxativas (esclarecer obscuridade, contradição, suprir omissão, corrigir erro
material), não se prestando à rediscussão do mérito (fls. 81). O resultado foi a negativa
de provimento aos embargos de declaração (fls. 81-82).
Em novos embargos, a Turma não conheceu dos aclaratórios por ausência de
vícios do
do
reiterando que não cabe rediscussão do mérito e
art. 1.022
CPC/2015,
registrando que embargos manifestamente protelatórios sujeitam-se à multa, aplicada no
percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa (fls. 96-97).
O recorrente, por sua vez, interpôs Recurso Especial com fundamento no
III, “a”, da Constituição Federal (
).
art. 105,
CF/88
Na decisão de admissibilidade. Quanto ao mérito de admissibilidade, não
reconheceu negativa de prestação jurisdicional, por ter a controvérsia sido integralmente
julgada com fundamentação idônea. Assinalou a consonância do acórdão recorrido com a
jurisprudência consolidada do STJ, atraindo a
inclusive sob a alínea “a”
Súmula 83/STJ,
do
III, da
Por fim, registrou o óbice da
por demandar
art. 105,
CF/88.
Súmula 7/STJ,
reexame de fatos e provas, com precedentes, e inadmitiu o Recurso Especial (fls. 283-
284).
Contra a inadmissão, o agravante interpôs Agravo em Recurso Especial,
reiterando a síntese da lide e impugnando os óbices aplicados.
Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA54155319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:37
Código de Controle do Documento: d90863c4-1a66-4012-a6ff-4470d08bfd48

É o relatório.

VOTO
No recurso especial a parte recorrente apresenta, resumidamente as seguintes
alegações:
[...]
Neste cenária, a possibilidade de desconstituir a sentença definitiva de trato sucessivo
seria com a incorporação da hora extra na verba salarial ou a modificação dos pressupostos
fáticos e jurídicos da coisa julgada assentado pelo Supremo Tribunal Federal nas ADI
E ADI
e
e R Esp n.
o que não ocorreu
7.271/AP
5.404/DF TEMA 494/STF
2.020.769/DF,
no caso em análise, pois o recorrente labora em regime de plantão e o recebimento da verba
por subsídio não retira a autoridade da coisa julgada por ter por objeto hora extraordinária,
nos termos da jurisprudência referência.
A coisa julgada foi hialina em definir o objeto que trata de hora extraordinária de
acordo com o estabelecido no artigo 75 da
caracterizando que não houve
Lei 8.112/90,
modificação do pressuposto jurídico e fático que poderia autorizar o desfazimento da
sentença transitado em julgado.
[...]
Nesta feita, não está em julgamento a existência da coisa julgada que resguardou o
direito do recorrente à hora extraordinária, mais sim os seus efeitos no tempo – cláusula
rebus sic stantibus, recaindo análise sobre modificação dos pressupostos fáticos e jurídicos,
o que não ocorreu haja vista que o recorrente labora em regime de plantão,
consequentemente, no período noturno, e jurídicos, a coisa julgada teve como alicerce o
artigo 75 da
e não houve modificação do postulado normativo e, por se tratar
Lei 8.112/90
de verba extraordinária o objeto da coisa julgada é plenamente compatível com o regime de
subsídio devidamente assentado na ADI
e
pois
5.404/DF, ADI 7271/AP
TEMA 494/STF,
“o subsídio não é incompatível com direitos constitucionalmente obrigatórios, tais como o
terço de férias, ou com rubricas legalmente concedidas aos servidores públicos e agentes
políticos em razão da realização de serviços extraordinários ou do ressarcimento de gastos
suportados pelo servidor no interesse do serviço.( ADI 7271; Órgão julgador: Tribunal
Pleno; Relator(a): Min. EDSON FACHIN) ”.
[...]

Verifica-se no Acórdão proferido na Corte de origem os seguintes
fundamentos:
[...]
Documento eletrônico VDA54155319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:37
Código de Controle do Documento: d90863c4-1a66-4012-a6ff-4470d08bfd48

No curso daquela ação, em
foi editada a Medida Provisória
29/08/2008,
441/2008,
convertida posteriormente na
cujo art.143 apenas reconheceu o regime de
Lei no 11.907/09
plantão a que eram submetidos os servidores, limitando a jornada mensal a 192 horas
mensais.
Nesse contexto, dada a ausência de legislação específica, entendeu-se pela aplicação
da disciplina do
da
à hora noturna, surgindo daí o direito ao
art. 75
Lei no 8.112/90
pagamento da 25a hora, cuja implantação a parte agravada pleiteia por intermédio de
cumprimento de sentença.
[...]
Feitas essas considerações, como bem destacado no despacho agravado, com o
advento da Lei n.o
a partir de 1o/
(data do início dos efeitos do art.122-
14.875/2024,
08/2024
A da
por ela introduzido), o cargo de Agente Federal de Execução
Lei no 11.907/2009,
Penal (nova denominação do cargo de Agente Penitenciário Federal conferida pelo art.10o da
transformou-se em Policial Penal Federal, constituindo carreira
Lei no 13.327/2016)
específica no âmbito do Poder Executivo Federal.
[...]
Assim, em razão da reestruturação na carreira e da instituição de novo sistema
remuneratório por subsídio, a partir de 1o/
não mais é possível o pagamento
08/2024
administrativo da 25a hora aos Policiais Penais Federais com base no título executivo
oriundo dos autos no 2008.70.05.000385-0, já que este não contemplou a possibilidade de
alterações legislativas posteriores que viessem limitar os direitos nele reconhecidos.
Cabe lembrar que a execução norteia-se pelo princípio da fidelidade ao título
executivo, reconhecido no
§4o do CPC, pelo qual é vedada a rediscussão da lide ou
art. 509,
a alteração da sentença.
[...]
Por esse motivo, deixo de conhecer a tese sustentada pela agravante, relativa à
possibilidade do pagamento de horas extras aos servidores remunerados por subsídio, por se
tratar de questão que extrapola os limites do título executivo judicial.
[...]

Não há que se falar na existência dos vícios do
quando a Corte de
art. 489
origem se manifesta, fundametadamente, sobre a matéria, ainda que não indique os
dispositivos legais suscitados pela parte interessada. Também não viola o
do
art. 1.022
o julgado que apresenta fundamentos suficientes para o julgamento do litígio,
CPC/2015
ainda que contrários ao interesse da parte. Portanto, descaracterizadas as alegações de
violação.
A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de encontro às
convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro no conjunto probatório
a quo
constante dos autos. Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os dispositivos
legais indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos
Documento eletrônico VDA54155319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:37
Código de Controle do Documento: d90863c4-1a66-4012-a6ff-4470d08bfd48

fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na
hipótese o enunciado n. 7 Súmula do STJ.
Agravo em recurso especial conhecido.
Recurso especial não conhecido.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54155319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:37
Código de Controle do Documento: d90863c4-1a66-4012-a6ff-4470d08bfd48

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.082.767 / RS
Número Registro: 2025/0412794-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
200870050003850 50056277120254040000 50184496320234040000
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TIAGO MOITINHO HONORIO
ADVOGADA
: MARISE JUSSARA FRANZ LUVISON - PR061410
AGRAVADO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:46:28
Código de Controle do Documento: cc8c3031-9347-4e6c-a6c5-62e0d438a348